Tribunal: TJDFT
Processo: 0705863-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705863-39.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO ANDRIOLA PEREIRA EMBARGADO: CLAUDER AGUIAR DE ARAUJO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado/réu para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por GERALDO ANDRIOLA PEREIRA, objetivando efeitos infringentes. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator